Tribunal: TJSP
Processo: 3014857-54.2013.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
TRIBUTO
ITCMD – Hipótese de Incidência – Usufruto do viúvo-meeiro e nua propridade para os filhos herdeiros - Impossibilidade:

– O direito real de usufruto tem valor econômico e, portanto, a cisão da propriedade em usufruto e nua propriedade não corresponde a uma doação.